Tribunal: TCU
Processo: 028.441/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Augusto Moreira Júnio, Alípio Santos Leal Neto, Paulo Afonso Bracarense Costa, Hélio Hipólito Simiema contra o Acórdão 8.015/2020-TCU-2a Câmara que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou-lhes o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, a multa no valor de R$ R$10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Augusto Moreira Júnio, Alípio Santos Leal Neto, Paulo Afonso Bracarense Costa, Hélio Hipólito Simiema contra o Acórdão 8015/2020-TCU-Segunda Câmara que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou-lhes o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, a multa no valor de R$ R$10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Augusto Moreira Junior, Paulo Afonso Bracarense Costa e Alípio Santos Leal Neto e, no mérito, dar-lhes provimento para torar insubsistente o Acórdão 8015/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Hélio Hipólito Simiema, por ser intempestivo; 9.3. estender os efeitos do provimento dos Recursos de Reconsideração do subitem 9.1 ao Sr. Hélio Hipólito Simiema e ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Tecnologia Ltda. (IBCT), por aproveitamento, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alipio Santos Leal Neto, Carlos Augusto Moreira Junior, Hélio Hipólito Simiema, Paulo Afonso Bracarense Costa e IBCT Educação Ciência e Tecnologia Ltda., dando-lhes quitação; 9.5. dar conhecimento da deliberação aos responsáveis e demais interessados.